Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40. LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DILIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231. STJ. APLICABILIDADE. PENA DEFINITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que a diligência policial ocorreu em observância aos parâmetros legais e constitucionais, porque realizadas por fundadas suspeitas.
2.Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório para ensejar uma condenação, notadamente quando corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive com a confirmação das fundadas suspeitas que resultaram em diligências por meio das quais houve apreensão de considerável quantidade de drogas e identificação dos réus como os autores do tráfico interestadual de drogas descrito na denúncia.
4. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula no 231 do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65 do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes. 4.1 A individualização da pena não pode ultrapassar o limite mínimo cominado, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada.
5. O magistrado sentenciante pode utilizar os critérios da natureza e da quantidade da droga apreendida para fixar a fração de diminuição da pena em caso de tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, visando a prevenção e a repressão da prática criminosa. Precedentes.
6. Os regimes iniciais de cumprimento de pena impostos obedeceram os critérios legais, sem que se possa falar em fixação de regimes iniciais menos gravosos aos apelantes.
7. Os requisitos legais obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
9. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.